Tribunal: TJDFT
Processo: 0042816-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042816-37.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELZA GOMES FRANCA, HADEL RACHID DAHER, IRACEMA MARIA SOUZA, RUI BARBOSA DE SOUSA, WINEBALDO MOREIRA DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o seu apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade, que a matéria controvertida foi prequestionada e que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, nada a prover, tendo em vista que já indeferido na decisão de id. 17430937. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033